Tribunal: CARF
Processo: 10980.721322/2014-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
10980.721322/2014-67
RESOLUÇÃO
3202-000.378 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E SISTEMAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, por determinar o
sobrestamento dos presentes autos, para determinar, por prevenção, a distribuição do Processo
no 10980.728384/2013-19 a este Colegiado para julgamento conjunto de ambos os litígios. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 3202-000.375, de 22 de agosto de 2024, prolatada no julgamento do processo
10980.721276/2014-04, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de IPI.
Fl. 621
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11370.HC8X. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11370.HC8X. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.378 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721322/2014-67
2
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do
IPI, o que impede a homologação das compensações vinculadas.
Notificada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ao CARF onde em sua
defesa alega que o despacho decisório que deixou de homologar DCOMPs neste processo baseia-
se na reconstituição da escrita fiscal do IPI no processo 10980.728384/2013-19, de lançamento de
ofício do referido imposto. Insurge-se a Recorrente contra a reconstituição da escrita fiscal, na
dedução de supostos débitos do IPI apurados de ofício, saldos credores que já haviam sido
estornados no livro Registro de Apuração do IPI (RAIPI) e incluídos em pedidos de ressarcimento.
Pugna pelo reconhecimento integral do crédito.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O presente Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos
para sua admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de preliminares, passo a analisá-las.
DAS PRELIMINARES
Do Sobrestamento- Processo 10980.728384/2013-19
Trata-se o presente processo de pedido de ressarcimento/compensação, relativo
ao saldo credor do IPI do exercício de 2009, após a análise do pedido de
ressarcimento surgiram débitos de IPI, ocasião que identificou-se diversas
irregularidades: “saída de produtos sem lançamento do IPI – caracterização de
equiparação a industrial" e a "saída de produtos sem lançamento do IPI –
inobservância de classificação fiscal e/ou alíquota do IPI", os quais, por indevidos,
foram glosados pela fiscalização.
Fl. 622
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11370.HC8X. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11370.HC8X. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.378 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721322/2014-67
3
Após exame do direito creditório pleiteado, impôs-se a reconstituição da escrita
fiscal e a lavratura de auto de infração no processo 10980.728384/2013-19, para
exigência dos saldos devedores do IPI, acrescidos de juros de mora e multa de
ofício, por meio do qual se pretende, basicamente, a cobrança de IPI em razão de
reclassificação tarifária dos produtos comercializados; bem como pela tributação
de operações com amostra grátis (CFOP 6911 e 5911); bonificação ou brinde
(CFOP 5910-6910), remessa para demonstração (CFOP 5912-6912); remessa de
materiais para obras realizadas pela própria Recorrente (CFOP 5949-6949); e por
falta de recolhimento de IPI em operações com equiparação, seja pela importação
seja pela revenda de MP, PI e ME, além da reclassificação fiscal de mercadorias,
entre os meses de janeiro a dezembro do ano de 2009.
A autuação se fundamentou, basicamente, em dois elementos: i) ausência de
recolhimento de IPI em operações de revenda de produtos importados e ii)
ausência de recolhimento de IPI em razão da classificação fiscal.
O valor do débito de IPI constante do referido auto de infração se deu por meio
da reconstituição da escrita fiscal, tendo como resultado, também, a redução do
saldo credor de IPI acumulado pela Recorrente ao final de cada trimestre do ano-
calendário 2009 e, consequentemente, o indeferimento do crédito pleiteado.
Basicamente, o que ocorreu foi que dos R$ 3.638.290,72 de débitos de IPI
lançados, a DRJ reconheceu assim decidiu:
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os membros da Terceira Turma
de Julgamento, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do
lançamento de ofício e, no mérito, julgar procedente em parte a impugnação,
para cancelar integralmente a exigência do IPI, no valor total de R$ 2.361.299,83
(dois milhões, trezentos e sessenta e um mil, duzentos e noventa e nove reais e
oitenta e três centavos), conforme Anexo 1 do voto, e respectivos juros de mora e
multa de ofício, e cancelar parcialmente a exigência da multa por IPI não lançado,
com cobertura de crédito, no valor de R$ 78.312,63 (setenta e oito mil, trezentos
e doze reais e sessenta e três centavos), mantendo o valor remanescente de R$
879.430,55, conforme Anexo 2 do voto, nos termos do relatório e voto, que
passam a integrar o presente julgado.
O Presidente da Terceira Turma recorre de ofício desta decisão, ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), porque o sujeito passivo foi exonerado
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), de acordo com o caput do art.
1o da Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, naquele processo julgou-se
procedente em parte a impugnação, para cancelar integralmente a exigência do
IPI, no valor total de R$ 2.361.299,83, e respectivos juros de mora e multa de
ofício, e cancelar parcialmente a exigência da multa por IPI não lançado, com
cobertura de crédito, no valor de R$ 78.312,63, mantendo o valor remanescente
de R$ 879.430,55.
Fl. 623
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11370.HC8X. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11370.HC8X. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.378 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721322/2014-67
4
Ante o provimento parcial do Proc. 10980.728384/2013-19, dessa decisão foram
interpostos, tanto Recurso de Ofício, quanto Recurso Voluntário, ambos
encaminhados ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Por essas razões, pugna a Recorrente pelo sobrestamento dos presentes autos,
até o julgamento definitivo daquele.
Observe-se que o reconhecimento da vinculação por conexão dos processos é
uma faculdade e não um mandamento imperativo, nos termos do inciso II, do
artigo 47o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
da Portaria MF no 1634/2023, abaixo transcrito:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se o
disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos
distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para
esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da
Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, não
estiver localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será enviado à unidade
de origem, para apensação ao processo principal, ou mantido no CARF na hipótese
de vinculação.
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal e
decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o sobrestamento
do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja proferida decisão de
mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Se o processo principal, na hipótese prevista no § 4o, não contiver recurso a ser
apreciado pelo CARF, a unidade de origem devolverá o processo decorrente ou
reflexo, com as informações relativas ao processo principal, necessárias ao
julgamento.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do
CARF decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma que
ensejou o conflito.
Fl. 624
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11370.HC8X. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11370.HC8X. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.378 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721322/2014-67
5
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies.
Em consulta realizada, verifiquei que o processo em questão aguarda distribuição
para o CARF. Vejamos:

Entretanto, entendo haver relação de prejudicialidade externa do presente feito
com relação ao julgamento do Processo 10980.728384/2013-19, no qual se
controla o lançamento de ofício, pois, a improcedência daquela autuação
acarretará em possível reconhecimento do direito creditório e alteração do saldo
credor objeto da compensação indeferida no despacho decisório, tornando
flagrante a vinculação entre tais processos.
A meu ver, aqui se justifica o sobrestamento dado que a decisão definitiva
naquele processo, implicará diretamente na manutenção integral ou parcial das
compensações pleiteadas pela Recorrente.
Por isso, voto por determinar o sobrestamento dos presentes autos, para
determinar, por prevenção, a distribuição do Proc. 10980.728384/2013-19 a este
Colegiado para julgamento conjunto de ambos os litígios.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de determinar o
sobrestamento dos presentes autos, para determinar, por prevenção, a distribuição do Processo
no 10980.728384/2013-19 a este Colegiado para julgamento conjunto de ambos os litígios.
Fl. 625
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11370.HC8X. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11370.HC8X. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.378 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721322/2014-67
6
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 626
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11370.HC8X. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP01.0425.11370.HC8X. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 24/12/2024 14:04:26 por Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.
Documento assinado digitalmente em 24/12/2024 14:04:26 por RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE.
Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 01/04/2025.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
2) Entre no menu "Legislação e Processo".
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o código abaixo:
EP01.0425.11370.HC8X
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
AFDB7FD210D30A34068CEBA0A33149A1777FA05D3C9A8302FCD4AFE02B2C2AB1
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10980.721322/2014-67. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.